Tribunal: TJDFT
Processo: 0722944-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINARES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO ERRÔNEO DE MAUS ANTECEDENTES. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Para a instauração do incidente de insanidade mental, é necessário haver dúvida razoável quanto à higidez mental do réu (art. 149 do CPP), não tendo sido apresentados, no presente caso, sequer indícios nesse sentido durante a instrução. 1.1. O fato de o acusado afirmar ser usuário contumaz de drogas e de álcool, por si só, não é suficiente para colocar em dúvida a sua consciência sobre a ilicitude do fato delituoso ou de poder determinar-se de acordo com esse entendimento à época dos fatos. 1.2. Ademais, de acordo com o inciso II do art. 28 do CP, o uso voluntário das mencionadas substâncias não afasta a imputabilidade penal, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora, no ordenamento pátrio, a teoria da actio libera in causa, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de consumir drogas, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão, não havendo que falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal (art. 26 do CP). 1.3. Preliminar rejeitada.

2. Apesar de a sentença ter utilizado processo em que foi extinta a punibilidade do acusado pela prescrição para a configuração de maus antecedentes, não há nulidade a ser reconhecida, devendo apenas ser afastada a valoração negativa da referida circunstância judicial. Preliminar rejeitada.

3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova, o que não ocorreu nos autos.

5. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e de ameaça (art. 147, caput, do CP), cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há falar em incidência do princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a sentença condenatória.

6. Condenações por contravenções penais não servem para caracterizar a reincidência, devendo a agravante, portanto, ser afastada de ofício. 6.1. Apesar de possível a configuração de maus antecedentes, não se pode proceder à migração para a primeira fase, sob pena de reformatio in pejus.

7. Cumpridos os requisitos do art. 77 do CP, quais sejam, a pena não é superior a dois anos, o réu não é reincidente em crime doloso, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e não é possível a aplicação de penas restritivas de direitos, deve ser concedido, de ofício, o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, nos termos das condições pelo Juízo da Execução.

8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.